Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-20.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0005760-20.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A EMBARGADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A (ID 51097341) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 50612551). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator